Tribunal: TJBA
Processo: 0300456-50.2014.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 0300456-50.2014.8.05.0007 Origem do Processo: Comarca de Amélia Rodrigues Apelante: Flávio Eusébio de Jesus Advogado: Thaisio Antônio Santos Santana Almeida (OAB/BA N. 52.865) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Laise de Araújo Carneiro Procuradora de Justiça: Áurea Lúcia Souza Sampaio Loepp Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREVISÃO DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AFASTAMENTO DAS AGRAVANTES DO MOTIVO FÚTIL E MEIO CRUEL. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MODIFICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Flávio Eusébio de Jesus contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, que o condenou por homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal), à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa alegou nulidade por violação ao princípio da correlação, irregularidades na dosimetria da pena e postulou o reconhecimento de atenuantes e alteração do regime inicial de cumprimento da pena. II. Questão em discussão 2. Examinam-se: (i) a alegada nulidade por inclusão de agravantes não constantes da denúncia ou da pronúncia; (ii) a correção da dosimetria da pena com possível afastamento de agravantes e reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea; e (iii) a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação foi afastada, diante da natureza jurídica das agravantes, que podem ser reconhecidas pelo magistrado com base nos autos, ainda que não descritas na denúncia. 4. No mérito, constatou-se que as agravantes de motivo fútil e meio cruel possuem conteúdo fático análogo a qualificadoras e, não tendo sido submetidas ao Conselho de Sentença, foram indevidamente aplicadas na sentença, impondo seu afastamento. 5. Reconhecidas as atenuantes da menoridade (réu com menos de 21 anos na data do fato) e da confissão espontânea (mesmo qualificada). 6. Com a nova dosimetria, a pena foi reduzida para 6 anos e 8 meses de reclusão. Considerando-se que o acusado era menor de 21 anos à época dos fatos, aplicou-se a regra do art. 115 do CP, reconhecendo-se a prescrição retroativa com base no prazo de 6 anos entre o recebimento da denúncia (16/11/2014) e a pronúncia (23/11/2023). 7. Reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, com consequente expedição de alvará de soltura. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa. Tese de julgamento: “1. As agravantes do art. 61, II, 'a' e 'd', do Código Penal não podem ser reconhecidas na sentença sem prévia apreciação pelo Conselho de Sentença nos crimes dolosos contra a vida. 2. A confissão espontânea, ainda que qualificada ou acompanhada de tese defensiva, impõe o reconhecimento da respectiva atenuante. 3. A prescrição retroativa deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, sendo reduzido seu prazo pela metade quando o agente era menor de 21 anos à época do fato.” Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "a" e "d", 65, I e III, "d", 109, III, 115; CPP, art. 385. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.083.523/SP; STJ, HC 606.078/RS; STJ, AgRg no REsp 1.993.277/SP; STJ, EDcl no HC 951.925/SP; TJMG, ApC 1.0028.16.002375-1/001. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0300456-50.2014.8.05.0007, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso defensivo e RECONHECER, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do apelante pelo advento da prescrição, nos termos do voto do relator.